Tribunal: TJBA
Processo: 8152390-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152390-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUANICE MARIA QUEIROZ FALCAO

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo banco réu contra acórdão que rejeitou seu pedido reconvencional de restituição de valores. O embargante alega que o julgado foi omisso por não analisar o referido pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao, supostamente, não se pronunciar sobre o pedido reconvencional de restituição ou compensação do valor de empréstimo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O vício alegado não se configura. O acórdão embargado analisou expressamente a questão fática que fundamenta o pedido reconvencional, qual seja, o suposto recebimento do valor pela consumidora.

5. A decisão foi clara ao concluir que o banco embargante não se desincumbiu do ônus de provar que o valor do empréstimo foi efetivamente disponibilizado na conta da autora, destacando que o extrato bancário carreado aos autos não demonstra a referida transação.

6. Ao constatar a ausência de prova do recebimento da quantia, o acórdão, por consequência lógica, rejeitou o pedido de restituição ou compensação, pois não há valor a ser devolvido.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da matéria, o que é incabível na via dos aclaratórios.

8. Mesmo para fins de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração exige a demonstração de um dos vícios listados no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8152390-29.2022.8.05.0001
, figurando como Embargante
B
ANCO BRADESCO
S.A.

e Embargado

JUANICE MARIA QUEIROZ FALCÃO.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.